Tribunal: TJES
Processo: 5015380-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015380-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

(1). DA LIDE.
A REQUERENTE ADUZ QUE VEM SOFRENDO DESCONTOS NO SEU BENEFÍCIO PELO BANCO REQUERIDO, SENDO ELES NOS VALORES DE: R$ 175,63, R$ 103,93, R$ 70,39, R$ 47,50, R$ 208,35, R$ 79,00, R$ 116,00 E R$ 91,26, REFERENTE A EMPRÉSTIMOS, OS QUAIS NÃO RECONHECE. DIANTE DISSO, PLEITEIA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RELAÇÃO AOS REFERIDOS CONTRATOS, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO PERÍODO DE JULHO DE 2019 ATÉ A PRESENTE DATA E DANOS MORAIS.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC e: a.
DECLARO
a nulidade dos contratos de empréstimos entre ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS e BANCO PAN S/A, devendo, portanto, serem cancelados os contratos de empréstimo consignado, com as parcelas nos valores de R$175,63, R$103,93, R$70,39, R$47,50, R$208,35, R$79,00, R$116,00 e R$91,26. b.
DETERMINO
ao BANCO PAN S/A que se abstenha de promover cobranças relativas aos aludidos contratos, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais e/ou inscrição do nome autoral nos cadastros restritivos ao crédito, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. c.
CONDENO
BANCO PAN S/A a pagar a ROSILDA DAS GRACAS NAPOLEAO DOS SANTOS o valor de: c.1 – R$ 46.382,44 (quarenta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) a título de danos materiais, referente aos contratos com parcelas nos valores de R$175,63, R$103,93, R$70,39, R$47,50, R$208,35, R$79,00, R$116,00 e R$91,26, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, a partir da data de cada desconto (súmula 43, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC) c.2 - R$2.097,56 (dois e noventa e sete reais e cinquenta e seis centavos) a título de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (súmula 362, STJ) e juros de mora contados da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, CC), ambos pelos índices da Corregedoria local, em razão da fixação do teto dos juizados especiais no R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), com base no salário-mínimo vigente no momento da propositura da ação e a
renúncia expressa da parte autora na inicial quanto os valores excedentes
”.
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
INICIALMENTE, PUGNA POR CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO MANEJADO. INTENTA FLEXIBILIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA IMPOSTOS AO BANCO RECORRENTE EM SEDE DE SENTENÇA. NO MÉRITO, DEFENDE ACERCA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA DO NEGÓCIO JURÍDICO, DA IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO, DA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS, DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS, INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. POR FIM, POSTULA PELO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA IMPOSTA E COMPENSAÇÃO DOS VALORES QUE FORAM EMPRESTADOS À RECORRIDA. ASSIM, ROGA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, REQUER SEJA MANTIDA A R. SENTENÇA DE PISO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. GRAVE RISCO À RECORRENTE NÃO DEMONSTRADO. EFEITOS DA SENTENÇA DE PISO QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE TRAZER GRAVES PREJUÍZOS AO PATRIMÔNIO DA RÉ.
EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NÃO ATRIBUÍDO.
RECEBO O RECURSO SOMENTE EM SEU EFEITO DEVOLUTIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 43 DA LEI 9099/95.
(6.2).
ATO CONTÍNUO, NÃO VISLUMBRO RAZÕES PARA RELATIVIZAR OS EFEITOS DA REVELIA. A DECISÃO DO JUÍZO DE PISO SE DEU EM TOTAL OBSERVÂNCIA AO PREVISTO NO ART. 20 DA LEI 9.099/95. INCLUSIVE DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO A PARTE RÉ QUEDOU-SE INERTE, SEQUER COMPARECEU NA AUDIÊNCIA DESIGNADA, TAMPOUCO APRESENTOU DEFESA. DESTA FEITA, A REVELIA CONDUZ À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO RELATO AUTORAL.
(7). DO MÉRITO.
DA DETIDA ANÁLISE AOS AUTOS, VERIFICO QUE NO CASO EM COMENTO, A PARTE RECORRENTE, DEVIDAMENTE CITADA/INTIMADA PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, NÃO COMPARECEU AO ATO, CONFORME INFERE-SE DA ASSENTADA ID 4002727. NÃO COMPARECENDO O DEMANDADO À SESSÃO CONCILIATÓRIA, ACERTADA É A DECISÃO DA MAGISTRADA DE PISO QUE, EMBORA TENHA DECRETADO A REVELIA DA PARTE DEMANDADA, EM ATENÇÃO AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. OUTROSSIM, NÃO OBSTANTE O RÉU REVEL POSSA INTERVIR NO PROCESSO EM QUALQUER FASE, RECEBENDO-O NO
STATUS
EM QUE SE ENCONTRAR (ART. 346, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC), É CEDIÇO QUE, O EXAME DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO REQUERIDO REVEL DEVE SE ATER ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E ÀS QUESTÕES PASSÍVEIS DE SEREM EXAMINADAS DE OFÍCIO PELO JUIZ, O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. DESSARTE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, ESTARIA ESTE RELATOR CONFERINDO NOVA OPORTUNIDADE À PARTE REQUERIDA DE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À PRETENSÃO AUTORAL, POIS, EM QUE PESE A PRELEÇÃO DA SÚMULA 231 DO STF, NO CASO EM TELA, O RECORRENTE EM SEDE RECURSAL SOMENTE APRESENTA RAZÕES GENÉRICAS, ISTO É, NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS E FATOS DA R. DECISÃO OBJURGADA. OS QUESTIONAMENTOS TRAZIDOS À BAILA PELO BANCO RECORRENTE REVELAM MORMENTE SEU INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO CONFERIDA AO LITÍGIO, OBJETIVANDO, EM VERDADE, REDISCUTIR MATÉRIA AMPLAMENTE DEBATIDA NA DECISÃO VERGASTADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FATOS DA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À REVELIA
.
INVIABILIDADE DE EXAME PELO COLEGIADO RECURSAL DAS QUESTÕES/MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO JUÍZO DE ORIGEM
. FEITAS TAIS CONSIDERAÇÕES, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. CONSOANTE CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO AO CADERNO PROCESSUAL PELA PARTE AUTORA, ME PARECE VEROSSÍMEIS AS ALEGAÇÕES POR ESTA VENTILADAS. PORQUANTO, A PARTE REQUERIDA NA FASE DE CONHECIMENTO NADA PRODUZIU
APTO A AFASTAR O PLEITO AUTORAL
.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. COM EFEITO, NÃO TENDO A PARTE RÉ
SE DESINCUMBINDO EM APRESENTAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL, IMPERIOSA É SUA RESPONSABILIDADE SOB OS DANOS SOFRIDOS PELA RECORRIDA.
POR FIM,
ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NA SENTENÇA VERGASTADA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO AO REQUERIDO A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (7).
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)